Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE. EMISSOR. DÚVIDA. ASSINATURA. DIVERGENTE DO EMITENTE. REVOGAÇÃO DO MANDADO MONITÓRIO.
1. Caso não se possa atribuir ao emissor, de forma inequívoca, a responsabilidade pela obrigação pecuniária constante da cártula, o cheque com divergência de assinatura não constitui título hábil para a propositura de ação monitória, mesmo que devolvido por outro motivo.
2. Recurso não provido.